Tribunal: TCU
Processo: 028.289/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria inicial de Wagner Vieira da Silva no cargo de professor de ensino fundamental e médio, emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal/1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria de Wagner Vieira da Silva e determinar o seu registro; e 9.2. comunicar esta decisão à Universidade Federal do Espírito Santo e ao interessado.